Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742905-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: SUZIE HARTMANN LONTRA, EDUARDO MOSCOSO RUBINO D E C I S Ã O O Apelante João Costa Ribeiro Filho juntou petição ao ID 78552045, acompanhada de documentos de IDs 78552046, 78552047, 78552049/78552052, os quais requer que integrem o caderno processual e que seja dada ciência deles aos demais integrantes, porquanto comprovam “equívocos factuais relevantes na fundamentação da decisão de ID 78414301 e do voto oral proferido pelo Relator – Des. Robson Teixeira de Freitas – durante a sessão de julgamento”. Nada a prover quanto ao pleito, porquanto já iniciada a sessão de julgamento, razão pela qual se mostra desarrazoada a instrução do processo, mormente se considerado que o documento já existia desde dezembro de 2022. À d. Secretaria, para que aponha sigilo aos documentos que acompanham a petição de ID 78552045, acostados aos IDs 78552046, 78552047, 78552049/78552052. O Recorrente também interpôs Agravo Interno ao ID 78553753 em face de pronunciamento (ID 78414301) que não disponibilizou cópia escrita de votos, áudio e vídeo de sessão de julgamento já iniciada, bem como determinou que se aguardasse manifestação da e. Desembargadora que pediu vista do processo na 19a Sessão Ordinária Presencial, para deliberação quanto ao pedido de adiamento da sessão. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC/15, destina-se a impugnar decisões monocráticas do relator no âmbito dos tribunais. Por sua vez, o art. 265 do RITJDFT admite apenas a interposição de agravo interno em desfavor de decisões do relator e do Presidente do Tribunal, este, nos casos dispostos no art. 266 da mencionada norma. No caso concreto, iniciado o julgamento (ID 78208198), o pronunciamento impugnado (ID 78414301) foi proferido pelo Presidente da Turma no exercício de atribuições administrativas e de condução da sessão, não se tratando de decisão monocrática do relator. Além desse aspecto, o ato que impulsiona o feito não detém caráter decisório. Assim, o recurso é manifestamente incabível, razão pela qual não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator